Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CNSEG. DILIGÊNCIAS REALIZADAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO.

I – Evidenciado nos autos que o exequente realizou todas as pesquisas disponíveis em busca de bens penhoráveis, sem obter êxito, defere-se o pedido de expedição de ofício à CNseg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, para obter informação sobre eventual previdência privada de titularidade do agravado-executado, observados os princípios da celeridade, da efetividade e da cooperação que regem o processo civil, arts. 4o e 6o do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.